Tribunal: TJDFT
Processo: 0724254-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0724254-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: PANIFICADORA E CONFEITARIA TARSISMAX LTDA, ANDREA LOPES PEREIRA, ERASMO APARECIDO FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de urgência, interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial n.o 0700054-86.2024.8.07.0009, que indeferiu o pedido de intimação da requerida para indicação de bens à penhora. O agravante alega que, embora caiba ao credor a indicação de bens para a satisfação do crédito exequendo, compete também ao Juízo assegurar ao exequente o acesso aos meios disponíveis para localização e constrição patrimonial, conferindo maior efetividade e celeridade à execução. Afirma que, desde que observado o critério da razoabilidade, o pedido formulado não encontra óbice legal, contribuindo para o regular prosseguimento do feito e para a obtenção do resultado útil da execução. Sustenta, ainda, que o art. 774, inciso V, do Código de Processo Civil autoriza o magistrado, de ofício ou a requerimento da parte, a intimar o executado para que indique bens passíveis de penhora e seus respectivos valores, sob pena de configurar ato atentatório à dignidade da justiça. Diante disso, requer, liminarmente, a concessão de tutela de urgência recursal, com a imediata intimação dos executados para que indiquem bens à penhora, nos termos do art. 774 do CPC. Ao final, requer a confirmação da medida liminar. Preparo (ID 72978927). É o relatório. DECIDO. A possibilidade de deferir antecipação de tutela à pretensão recursal está prevista no art. 300 do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito (provimento do recurso) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese vertente, não se encontram presentes os aludidos requisitos. Isso porque, ainda que a medida seja possível, não se pode olvidar que o ônus de indicar bens passíveis de penhora é primeiramente do credor (art. 524, VII, do CPC). Registre-se que não se revela, de plano, a probabilidade do direito da agravante. Além disso, também não se vislumbra o alegado perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo que viabilize tecnicamente a concessão da medida liminar vindicada em decisão monocrática, porquanto a ausência de indicação de bens passíveis de penhora não acarreta a extinção imediata do processo. Como se sabe, eventual ausência de bens dá ensejo primeiramente à suspensão do feito, na forma do art. 921, III, do CPC, suspendendo-se, inclusive, o prazo prescricional. Assim, não há risco imediato de extinção da demanda executiva. Desse modo, indefiro por ora o pedido e deixo para analisar a matéria de forma definitiva por ocasião do julgamento de mérito. O pedido tal como formulado constitui medida satisfativa do próprio mérito do agravo de instrumento. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a agravada para, caso queira, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador